Tribunal: TJES
Processo: 5007164-92.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-16

Ementa:
EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
ARTIGO
33,
CAPUT,
DA LEI DE DROGAS
.
1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA.
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA.
ORDEM DENEGADA.
1.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade da custodiada restaram demonstrados nos autos, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos, eis que a paciente, em conjunto com outros dois indivíduos, transportava aproximadamente 01 kg (um quilo) de haxixe, entre municípios distantes entre si, tratando-se de droga “conhecida pelo seu alto custo e valorização no mercado ilícito”, conforme consignado pelo Juízo
a quo
. Desse modo, diante da suposta prática do crime em conjunto com outros dois indivíduos, o que facilita no êxito da atividade criminosa, associada à grande quantidade da droga apreendida, que estava sendo transportada de um município ao outro, distantes entre si, fica caracterizada a gravidade concreta da conduta e a necessidade de preservar a ordem pública por meio da custódia cautelar. 2. Demonstrada a presença dos pressupostos legais para a manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação do artigo 319, do Código de Processo Penal, eis que, com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 3. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007164-92.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PATRICIA FERREIRA JACONI
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IBATIBA - VARA ÚNICA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5007164-92.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PATRICIA FERREIRA JACONI

Advogado(s) do reclamante: GUNTHER KLUG BERGER COSTA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IBATIBA - VARA ÚNICA

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de Patrícia Jaconi Chiroze, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba, apontado como autoridade coatora, nos Autos nº 0000051-77.2024.8.08.0064.

Consta, na inicial do presente
writ
, que a paciente se encontra presa preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Sustenta a defesa acerca da ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Argumenta também que as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, s
ão
suficientes no presente caso.

Diante de todos os fundamentos acima, a defesa requer seja revogada a prisão preventiva da paciente e, subsidiariamente, postula a sua substituição por medidas cautelares diversas do cárcere.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Nessa linha intelectiva,
admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do CPP, conhecidos como
periculum libertatis.

Desse modo, como medida de exceção, a lei prevê casos de privação da liberdade, a fim de se tutelar bens maiores do Estado de Direito, em prol da sociedade, conforme estabelece o inciso LXI, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988, e os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva d
a
paciente
.

Nessa linha, conforme se infere da documentação carreada aos autos,
a
paciente se encontra custodiad
a
pela suposta prática do crime previsto
no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312, do CPP
, verifico que restaram demonstrados tanto a prova da existência do crime quanto os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica da documentação em anexo.

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime supostamente praticado.

Nesse ponto, consoante consta na decisão que decretou
a custódia:

[...] Conforme consta no APFD, durante patrulhamento, policiais avistaram um veículo, sendo realizada abordagem. A condutora, ao avistar a viatura, apresentou desconforto, quase colidindo na traseira de um caminhão que estava em sua frente. Ao abordar o veículo, foi determinado que todos desembarcassem do automóvel e durante a busca pessoal, o autuado GABRIEL, que estava no banco carona, informou que tinha em sua posse uma bucha de haxixe e que teria deixado em cima do painel do automóvel. Durante busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, porém em busca veicular, foram localizados no interior do filtro de ar do veículo 03 invólucros de plástico contendo aproximadamente 01kg (um quilo) de haxixe, momento em que os autuados GABRIEL e SAMUEL tentaram se evadir, sendo necessário uso de algemas. Questionados, a autuada PATRICIA informou que teriam saído do Patrimônio da Penha no dia 20/03/2024 com destino a Manguinhos.

Verifica-se, assim, que
a
paciente, em
conjunto com outros
dois indivíduos
, transportava aproximadamente
01 kg (um quilo) de haxixe
, entre
municípios distantes entre si
– Divino de São Lourenço (Patrimônio da Penha) e Serra (Manguinhos) –, tratando-se de droga
“conhecida pelo seu alto custo e valorização no mercado ilícito”, conforme consignado pelo Juízo
a quo
.

Desse modo, diante da suposta prática do crime em conjunto com outros dois indivíduos, o que facilita no êxito da atividade criminosa, associada à grande quantidade da droga apreendida, que estava sendo transportada de um município ao outro, distantes entre si, resta caracterizada a gravidade concreta da conduta.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2.
A prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, diante da apreensão de elevada quantidade de entorpecentes (aproximadamente 1 kg de maconha e 0,018 kg de cocaína)
e petrechos destinados ao tráfico de entorpecentes, tais como rolo de papel filme e balança de precisão. Precedentes do STJ. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 892.877; Proc. 2024/0055721-1; SE; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 18/04/2024)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS (1 KG DE MACONHA)
E RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA.
GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA
. IDONEIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 812.578; Proc. 2023/0105767-6; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 16/06/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2.
No caso, a prisão preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, caracterizada pela diversidade e elevada quantidade de entorpecentes apreendida - aproximadamente, 1 kg de maconha e 50 g de crack - incomum naquele Município
. 3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 709.715; Proc. 2021/0384005-7; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 08/02/2022; DJE 14/02/2022).

Logo,
restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade d
a
custodiad
a
, sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de

Patrícia Jaconi Chiroze
encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já
que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade d
a
imputad
a
e a necessidade de resguardar-se a ordem pública.

Por derradeiro, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do CPP, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia,
tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam
insuficientes
na aferição do binômio necessidade e adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que estas não surtiriam o efeito desejado, sendo insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Vitória, 3 de setembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)